Tribunal: CARF
Processo: 23034.000516/2005-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-25

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.000516/2005-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.958 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de dezembro de 2022
Recorrente
CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/12/1995 a 31/12/2003
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). PRAZO DECADENCIAL.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
APRECIAÇÃO
DE
OFÍCIO.
PRECLUSÃO. AUSENTE.
A prejudicial de decadência constitui-se matéria de ordem pública, à conta
disso, tanto insuscetível de disponibilidade pelas partes como pronunciável a
qualquer tempo e instância administrativa. Logo, pode e deve ser apreciada de
ofício, pois não se sujeita às preclusões temporal e consumativa, que
normalmente se consumam pela inércia do sujeito passivo.
CTN. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL.
INÍCIO DA CONTAGEM. REGRA ESPECIAL. SÚMULA CARF.
ENUNCIADO No 99. APLICÁVEL.
Tratando-se de lançamento por homologação, ausentes apropriação indébita,
dolo, fraude e simulação, aplica-se a contagem de prazo prevista no art. 150, §
4°, do CTN, quando a contribuição correspondente ao fato gerador da
respectiva competência for retida ou recolhida espontaneamente. Com efeito,
dita antecipação de pagamento não é afetada pela retenção ou recolhimento
apenas parcial do valor efetivamente devido, como também quando referida
parcela antecipada não compuser rubrica exigida na autuação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto, cancelando-se o crédito tributário atinente à competência 1/2000 e
àquelas que lhe são anteriores, eis que atingido pela decadência..

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior e Vinícius Mauro Trevisan.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.000516/2005-85
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.958 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.000516/2005-85

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a
pretensão de extinguir crédito decorrente da contribuição social destinada ao salário-educação.
Autuação
A Recorrente deixou de recolher a contribuição social destinada ao salário-
educação, motivo por que foi constituído o crédito aqui contestado, conforme se vê nos excertos
da Informação no 88/2005 e da Notificação para Recolhimento de Débito (NRD) no 000165/2005
da Coordenação Geral de Arrecadação, de Cobrança e de Inspeção do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE), que ora transcrevemos:
Informação no 88/2005 (processo digital, fl. 94):
1. Trata o presente processo de inspeção, realizada pelos técnicos desta Coordenação-
Geral de Arrecadação, de Cobrança e de Inspeção - CGACI„ em 07/04/2005, às fls. 01 e
55 a 59, na qual é relatado débito referente ao Salário-Educação, proveniente de falha de
recolhimento, deduções indevidas e compensações indevidas, para as competências
12/1995, 01 e 06 a 08/1996, 01,02,07 e 08/1997, 01 e 07/1998, 01 e 07/1999, 01/2000,
02 e 12/2001, 06 e 12/2002, 06 e 12/2003.
2. De acordo com os Demonstrativos de Recolhimentos, às fls. 78/80, verificamos que
até a presente data a empresa não efetuou os recolhimentos para regularizar a situação.
3. Ressaltamos que a competência 06/1995, não será inclusa nesta cobrança por motivo
de decadência, de acordo com o artigo 565 da Instrução Normativa MPS / SRP n.° 3, de
14 de julho de 2005.
[...]
5. Diante do exposto, sugerimos a emissão da Notificação para Recolhimento de Débito
- NRD, de acordo com os Quadros de Lançamento e Atualização de Débitos às fls 81 a
83.
NRD no 000165/2005 (processo digital, fl. 92):

[...]

[...]

Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.958 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.000516/2005-85

Impugnação
Inconformada, a Impugnante apresentou contestação, assim resumida no relatório
da Informação no 575, de 13 de julho de 2006, da Divisão de Análise de Defesa do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), nestes termos (processo digital, fl. 113):
2. A notificada apresentou defesa tempestiva, com data de recebimento no Protocolo do
FNDE — Tramita 275291/05-7, em 30 de dezembro de 2005, As fls. 88 e 89, onde
afirma os seguintes pontos:
a) que, efetuou o recolhimento da competência 02/2001, no valor de R$ 23.467,34
(vinte e três mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e trinta e quatro centavos), As
fls. 90, 99 e 99;
b) que, tem a posse de documentos que comprovam o indébito de maioria das
competências inclusas na cobrança; e
c) que, ainda não obteve a devolução de valor recolhido a maior, no mês de 08/2004,
no importe original de R$ 197.873,46 (cento e noventa e sete mil, oitocentos e
setenta e três reais e quarenta e seis centavos), As fls. 18, 91 a 94.
Proposição da Divisão de Análise de Defesa do FNDE
A Divisão de Análise de Defesa do FNDE propôs o deferimento parcial da defesa
apresentada pela Impugnante sob os seguintes fundamentos - Informação no 575, de 2006
(processo digital, fls. 113 a 115):
3. No que concerne ao quesito (a), registramos a procedência da afirmação como se
pode verificar nas folhas retrocitadas.
4 Quanto ao item (b), a assertiva não se coaduna com a realidade dos fatos, haja vista
que a não apresentação dos sobreditos documentos.
5. Com referência ao item (c), salientamos que, à restituição de valores recolhidos a
maior e / ou indevidamente, aplica-se no que couber, os dispositivos compreendidos
entre os artigos nos 197 a 202, da Instrução Normativa MPS / SRP n° 3, de 14/07/2005.
6. Dessarte, informamos que apenas a competência 02/2001, será excluída da presente
cobrança, e que, as demais componentes da notificação em análise, remanescem a
débito.
7. Ante ao exposto, sugerimos o Deferimento Parcial da Defesa, em consonância com
a defesa apresentada pela empresa, esclarecendo, ainda, que após a exclusão do valor
atinente à competência 02/2001, conforme constam dos Quadros de Lançamento e
Atualização de Débitos emitidos neste mês, o débito importa em R$ 673.185,37
(seiscentos e setenta e três mil, cento e oitenta e cinco reais e trinta e sete centavos), às
fls. 100 a 102.
(Destaques no original)
Julgamento de Primeira Instância
O presidente do FNDE decidiu pelo deferimento parcial da defesa que a
Impugnante apresentou exatamente como propôs a Divisão de Análise de Defesa do referido
Fundo, consoante se vê nos termos abaixo transcritos (processo digital, fl. 115):
Decido pelo DEFERIMENTO PARCIAL DA DEFESA.
Retornem os autos à DIADE, para que seja providenciada a expedição de Oficio à
empresa em questão, dando-lhe ciência do que foi decidido e informando quanto às
alternativas de recolhimento do débito, da formalização de acordo para parcelamento da
divida, bem como do seu direito de interpor recurso ao Conselho Deliberativo do
FNDE, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da ciência desta decisão, com as
razões e, se for o caso, documentos que o fundamentem, esclarecendo que a
interposição de recurso deverá obedecer às disposições do § 2°, do artigo 15, do Decreto
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.958 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.000516/2005-85

n.° 3.142, de 16/08/1999, com redação dada pelo § 1° do artigo 1°, do Decreto n° 4.983,
de 30/12/2003.
(Destaques no original)
A propósito, conforme excertos transcritos precedentemente, o julgador de origem
reconheceu parcial procedência da impugnação apresentada pela Contribuinte, cancelando o
crédito atinente à competência 2/2001.
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
alegando, genericamente, que os fatos geradores ocorridos anteriormente a dezembro de 2000
não poderiam ter sido objeto de lançamento, por ter se operado a decadência do direito que o
Fisco detinha de constituir o respectivo crédito tributário (processo digital, fls. 133 a 139).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 29/9/2010
(processo digital, fl. 131), e a peça recursal foi interposta em 28/10/2010 (processo digital, fl.
133), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos
de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.
Preliminares
Matéria não impugnada
Prazo decadencial
Na impugnação, a Contribuinte discorda da autuação em seu desfavor, mas nela
não se insurge quanto ter se operado a decadência do direito que o Fisco detinha de constituir
crédito tributário atinente a parcela das competências autuadas, tese inaugurada somente no
recurso voluntário. Por conseguinte, regra geral, este Conselho estaria impedido de se manifestar
acerca da referida alegação recursal, já que o julgador de origem não teve a oportunidade de a
conhecer e sobre ela decidir, porque sequer constava na contestação sob sua análise.
No entanto, reportado objeto constitui-se matéria de ordem pública, à conta disso,
tanto insuscetível de disponibilidade pelas partes como pronunciável a qualquer tempo e
instância administrativa. Logo, pode e deve ser apreciado de ofício, pois não se sujeita às
preclusões temporal e consumativa, que normalmente se consumam pela inércia do sujeito
passivo.
Trata-se de comando estabelecido pelo art. 487 da Lei no 13.105, de 16 de março
de 2015 (novo Código de Processo Civil – CPC), de aplicação subsidiária ao Processo
Administrativo Fiscal, nestes termos:
Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.958 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.000516/2005-85

[...]
II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição.
Ademais, é pacífica a jurisprudência sedimentada acerca da reportado matéria,
tanto na seara judicial como na administrativa, consoante se vê nos excertos que passo a
transcrever:
Decisões do STJ:
AgInt no AREsp 786.109/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 06/03/2017:

AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO.
SÚMULA 83/STJ. OFENSA AO ART. 32 DO CTN. SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que as matérias de ordem pública,
tais como prescrição e decadência, nas instâncias ordinárias, podem ser reconhecidas a
qualquer tempo, não estando sujeitas à preclusão.
[...]
REsp 1.239.257/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe 31.3.2011:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
DECADÊNCIA ARGUIDA NAS RAZÕES DA APELAÇÃO. MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. JUNTADA DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL APENAS COM A INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO.
PRODUÇÃO DA PROVA DOCUMENTAL DE MODO EXTEMPORÂNEO.
INADMISSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que as
matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, nas instâncias ordinárias,
podem ser reconhecidas a qualquer tempo, não estando sujeitas à preclusão.
[...]
Decisões do CARF:
Acórdão no 9202-009.552 - CSRF / 2a Turma – Sessão de 26 de maio de 2021:
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO
EM SEDE DE JULGAMENTO DE RECURSO VOLUNTÁRIO. NECESSIDADE.
A decadência constitui matéria de ordem pública, não atingida pela preclusão, de modo
que sua arguição em embargos de declaração deve ser acolhida como omissão no
julgamento do recurso voluntário e submetida à apreciação do Colegiado embargado.
Acórdão no 9202-008.676 - CSRF / 2a Turma – Sessão de 17 de março de 2020:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada,
não podendo a autoridade julgadora dela conhecer, salvo nos casos expressamente
previstos em lei. Tratando-se de matéria dita de ordem pública, pode a autoridade
julgadora , considerada as circunstâncias do caso concreto, conhecer, ou não, de ofício.
Acórdão no 9101-004.256 - CSRF / 1a Turma – Sessão de 9 de julho de 2019:
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO
EM SEDE DE JULGAMENTO DE RECURSO VOLUNTÁRIO. NECESSIDADE. A
decadência constitui matéria de ordem pública, não atingida pela preclusão, de modo
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.958 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.000516/2005-85

que sua arguição em embargos de declaração deve ser acolhida como omissão no
julgamento do recurso voluntário e submetida à apreciação do Colegiado embargado.
Ante o que está posto, descrita prejudicial de mérito deverá ser conhecida e
apreciada de ofício, ainda que somente suscitada no recurso interposto.
Prejudicial de mérito - Prazo decadencial
Na relação jurídico-tributária, a decadência se traduz fato extintivo do direito da
Fazenda Pública apurar, de ofício, tributo que deveria ter sido pago espontaneamente pelo
contribuinte, bem como penalidade pelo descumprimento de obrigação acessória. Nessa
perspectiva, vale consignar que, em 20/6/2008, foi publicado o enunciado da Súmula
Vinculante no 8, editada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), declarando a
inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei no 8.212/91. Por conseguinte, conforme vinculação
estabelecida no art. 2o da Lei no 11.417, de 19 de dezembro de 2006, o lapso temporal que a
União dispõe para constituir crédito tributário referente a CSP não mais será o reportado
decênio legal, e sim de 5 (cinco) anos, exatamente, dentro dos contornos dados pelo Código
Tributário Nacional (CTN).
Assim considerado, o sujeito ativo dispõe do prazo de 5 (cinco) anos para
constituir referido crédito tributário mediante lançamento (auto de infração ou notificação de
lançamento), variando conforme as circunstâncias, apenas, a data de início da referida
contagem. É o que se vê nos arts. 150, § 4o, e 173, incisos I e II e § único, do CTN, nestes
termos:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Cotejando os supracitados preceitos. deduz-se que o legislador dispensou
tratamento diferenciado àquele contribuinte que pretendeu cumprir corretamente sua obrigação
tributária, apurando e recolhendo o encargo que supostamente entendeu devido. Nessa
perspectiva, embora o CTN trate o instituto da decadência em quatro preceitos distintos,
destacam-se (i) a regra especial, de aplicação exclusiva quando o lançamento se der por
homologação (art. 150, § 4o) e (ii) a regra geral, aplicável a todos os tributos e penalidades,
conforme as circunstâncias, independentemente da modalidade de lançamento (art. 173, inciso I).
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.958 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.000516/2005-85

Por pertinente, a compreensão do que está posto no CTN, art. 173, fica facilitada
quando se vê as normas para elaboração, redação, alteração e consolidação de leis, presentes na
Lei Complementar no 95, de 26 de fevereiro de 1998. Mais especificamente, consoante o art. 11,
inciso III, alíneas “c” e “d”, da reportada Lei Complementar, os incisos I e II e § único
supracitados trazem enumerações atinentes ao caput (CTN, art. 173, incisos I e II) e exceção às
regras enumeradas precedentemente (CTN, art. 173, § único) respectivamente. Confira-se:
Art. 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem
lógica, observadas, para esse propósito, as seguintes normas:
[...]
III - para a obtenção de ordem lógica:
[...]
c) expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma enunciada no
caput do artigo e as exceções à regra por este estabelecida;
d) promover as discriminações e enumerações por meio dos incisos, alíneas e itens.
À vista dessas premissas, o termo inicial do descrito prazo decadencial levará em
conta - além das hipóteses de apropriação indébita de CSP, dolo, fraude e simulação -, a forma
de apuração do correspondente tributo e a antecipação do respectivo pagamento. Portanto, o
início do mencionado prazo quinquenal se dará a partir:
1. do respectivo fato gerador, nos tributos apurados por homologação, quando
afastadas as hipóteses de apropriação indébita de CSP, dolo, fraude e simulação, e houver
antecipação de pagamento do correspondente imposto ou contribuição, ainda que em valor
inferior ao efetivamente devido, aí se incluindo eventuais retenções na fonte – IRRF (CTN, art.
150, § 4o);
2. do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, quanto às penalidades e aos tributos não versados anteriormente (item 1), desde
que o respectivo procedimento fiscal não se tenha iniciado em data anterior (CTN, art. 173,
inciso I);
3. da ciência de início do procedimento fiscal, quanto aos tributos e penalidades
tratados no item 2, quando a respectiva fiscalização for instaurada antes do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (CTN, art. 173, §
único);
4. da decisão administrativa irreformável de que trata o art. 156, inciso IX, do
CTN, nos lançamentos destinados a, novamente, constituir crédito tributário objeto de autuação
anulada por vício formal (CTN, art. 173, inciso II).
Por oportuno, cabível trazer considerações relevantes acerca de citadas regras
especial e geral, as quais sinalizam a data de início da contagem do referida prazo decadencial.
Nessa perspectiva, tocante à primeira, destaca-se a antecipação de pagamento da contribuição
apurada; já na trilha da segunda, vêm as vinculações a ela obrigatórias e o momento em que o
Fisco poderá iniciar procedimento fiscal tendente a constituir suposto crédito tributário.
Regra especial (art. 150, § 4o, do CTN)
Cuidando-se de lançamento por homologação, ausentes apropriação indébita,
dolo, fraude e simulação, aplica-se a contagem do prazo decadencial prevista no art. 150, § 4°,
do CTN, quando houver retenção ou recolhimento espontâneo de contribuição correspondente
ao respectivo fato gerador na competência autuada. Com efeito, dita antecipação de pagamento
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.958 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.000516/2005-85

não é afetada pela retenção ou recolhimento apenas parcial do valor efetivamente devido, como
também quando referida parcela antecipada não compuser rubrica exigida na autuação.
Trata-se de matéria pacificada neste Conselho por meio do Enunciado no 99 de
sua súmula, nestes termos:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Diante disso, a fim de melhor captar aquilo que efetivamente diz reportada
jurisprudência, como se passa o que ali está dito e, especialmente, de que modo as situações
fáticas a ela se subsumem, torna-se relevante a exata caracterização do pagamento antecipado
tratado no descrito Enunciado, o que, necessariamente, passa pela delimitação do conteúdo
semântico nele presente. Assim entendido, é imperioso se compreender o sentido e a extensão
de suas expressões “considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador” e “rubrica especificamente exigida no auto de infração”.
Mais especificamente, buscando facilitar a assimilação da primeira expressão,
vale destacar o “considerado como devido” e “fato gerador”, eis que balizadores da inferência
que se pretende demonstrar. Diante disso, conforme o já transcrito art. 150 do CTN, tratando-se
de lançamento por homologação, cabe ao contribuinte calcular o tributo que considera devido e
promover o respectivo pagamento, cuja homologação se dará posteriormente.
Em reportada perspectiva, não se imagina minimamente razoável o contribuinte,
a exemplo, confundir o fato gerador da contratação de serviço executado mediante cessão de
mão-de-obra (retenção de 11% sobre o valor bruto da nota fiscal) com aquele decorrente da
remuneração por ele paga aos segurados empregados (20% do total pago). Com efeito, ambos
têm fundamentações legais distintas, já que o primeiro se ampara no art. 31 da Lei no 8.212/1991
e o segundo no art. 22, inciso I, do mesmo ato legal.
Trata-se de entendimento também perfilhado com a decisão do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) no julgamento do Recurso Especial no 973.733/SC, submetida ao rito do art.
543-C do Código de Processo Civil, de cumprimento obrigatório pelos integrantes deste
Conselho, consoante § 2o do art. 62 do Regimento Interno do CARF, de cuja ementa transcrevo
os seguintes excertos:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração
prévia do débito [...]
[...]
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.958 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.000516/2005-85

5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994;[...]
[...]
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008.
(Destaquei)
Como se vê, o STJ foi taxativo quanto ao “considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador”, pois expressamente determinou a necessária
declaração do débito (inexistindo declaração prévia do débito), assim como arregimentou não se
tratar de apuração qualquer, mas tão somente daquela atinente aos fatos geradores
correspondentes aos débitos declarados na respectiva competência (no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período).
No manifestado desígnio, observa-se que o eixo conceitual presente no reportado
enunciado, por si só, no meu entender, já afasta a suposta possibilidade do termo “rubrica”
confundir-se com “hipótese de incidência” legalmente prevista, base imponível do fato gerador.
Afinal, tratando-se de obrigação tributária principal, que surge juntamente com o seu fato
gerador, como é o caso em análise, a lei traz todas as situações exigidas para a respectiva
constituição, aí se incluindo a definição das alíquotas, bases de cálculo e contribuintes, conforme
prescrevem os arts. 113, §1o, e 114 do CTN. Confira-se:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
[...]
Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como
necessária e suficiente à sua ocorrência. (destaquei)
Desse modo, mencionado Enunciado no 99 destina-se aos salários indiretos
pagos aos segurados empregados e avulsos, cuja remuneração, por vezes, compõe-se de rubricas
diversas. Trata-se de entendimento igualmente adotado pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF) deste Conselho. Confira-se os acórdãos dos quais transcrevo os seguintes
excertos:
Acórdão no 9202-009.776, de 25 de agosto de 2021 (CSRF/2a Turma - Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Relatora):
Ementa:
[...]
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA. DECISÃO DEFINITIVA
DO STJ SOBRE A MATÉRIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. DECADÊNCIA
ART. 173, I DO CTN.
O Superior Tribunal de Justiça em decisão vinculante - Resp no 973.733/SC, firmou
entendimento de que a homologação do art. 150, §4o do CTN refere-se ao pagamento
antecipado realizado pelo contribuinte.
Não havendo nos autos comprovação do pagamento para o mesmo fato gerador, ainda
que parcial, deve-se aplicar a decadência segundo a norma do art. 173, I do CTN.
(Destaquei)
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.958 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.000516/2005-85

[...]
Voto:
[...]
Embora a referida Súmula não seja aplicada ao caso - pois a mesma contempla
lançamento cujo objeto é cobrança da Contribuição Social incidente sobre
pagamentos de salários tidos como indiretos - o entendimento ali exposto é
compatível com o caso em questão. (Destaquei)
Assim, a verificação da ocorrência de pagamento para fins de atração da regra o art.
150, §4o do CTN deve se dar pela análise de ter o contribuinte recolhido ao longo do
período autuado contribuição previdenciária decorrente do mesmo fato gerador objeto
do lançamento, ainda que os respectivos recolhimentos não se refiram propriamente aos
fatos cujas hipóteses de incidência tenham sido questionadas pela fiscalização. Deve-se
entender por “mesmo fato gerador” as hipóteses de incidência que possuem identidade
entre os critérios que compõem a respectiva regra matriz de incidência, ou seja, tributo
previsto no mesmo dispositivo legal com coincidência de sujeito passivo e base de
cálculo, ainda que esta última não tenha sido quantificada corretamente. (Destaque no
original)
E neste caso em razão da autuação estar vinculada a exigência de Contribuições
Previdenciárias cota patronal, e considerando que a contribuinte se considerava imune a
este tributo, entendimento não compartilhado pelo Fisco em razão do descumprimento
de requisito formal, o eventual pagamento relativo as contribuições da cota dos
segurados empregados não se aproveita ao caso, pois trata-se de fato gerador distinto
daqueles lançados. (Destaquei)
[...]
Acórdão no 9202-005.177, de 26 de janeiro de 2017 (CSRF/2a Turma - Elaine
Cristina Monteiro e Silva Vieira, Relatora):
Ementa:
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
DECADÊNCIA. RETENÇÃO DE 11%. RECOLHIMENTO ANTECIPADO SOBRE
O MESMO FUNDAMENTO JURÍDICO.
A constatação de antecipação de pagamento parcial do tributo aplicável para fins de
contagem do prazo decadencial de acordo com o § 4.o do art. 150 do CTN, ou seja,
cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, deve levar em consideração
recolhimentos sobre o mesmo fato gerador ou fundamento legal para cobrança de
contribuições previdenciárias.
[...]
Voto:
[...]
De imediato, refuto a tese do acórdão recorrido de que aplicável, ao caso concreto, a
súmula CARF no 99. A referida súmula teve por objetivo pacificar entendimento nos
casos de salários indiretos, em que ocorrem lançamentos de diversas rubricas do
conceito latu de remuneração. Referida súmula será aplicável, unicamente, aos
lançamentos que envolvam salários indiretos, tais como: PLR, vale alimentação,
fornecimento de educação, plano de saúde, dentre diversas outras utilidades que podem
constituir salários indiretos, quando fornecidos fora das hipóteses de exclusão do
conceito de salário de contribuição, previstas no art. 28, §9o da lei 8212/91. Fica fácil
essa constatação quando verificamos os paradigmas que ensejaram a aprovação da
súmula CARF no99.
(Destaquei)
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.958 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.000516/2005-85

Acórdão no 9202-008.286, de 23 de outubro de 2019 (CSRF/2a Turma - Mário
Pereira de Pinho Filho, Relator):
Ementa:
CONTRIBUIÇÕES. PREVIDENCIÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE RECOLHIMENTO
ANTECIPADO. DECADÊNCIA.
Inexistindo pagamento antecipado, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Voto:
[...]
De se esclarecer que a Lei no 8.212/1991 alberga obrigações tributárias das mais
diversas, com fatos geradores e alíquotas distintas, bem assim com sujeitos passivos
variados. Tem-se, dentre outras, as contribuições:
a) de empregados e trabalhadores avulsos, sobre a remuneração (art. 28, I);
b) de contribuintes individuais, sobre a remuneração (art. 28, III);
c) patronais, sobre a folha de salários (art. 22, I);
d) de segurados facultativos, sobre a receita da comercialização de sua produção
rural (art. 25);
e) de empregadores rurais pessoas físicas, sobre a receita da produção rural (art.
25);
[...]
Com efeito, para que se possa considerar a ocorrência de pagamento antecipado é
necessário que restem comprovados recolhimentos de contribuições de mesma espécie,
ou seja, contribuições que guardem identidade relativamente à regra matriz de
incidência tributária. [...]
[...]
No caso que ora se examina a autuação teve como fundamento o art. 31 da Lei no
8.212/1991 (com a redação da Lei no 9.711/1998), c/c o § 5o do art. 33 da mesma lei.
Confira-se o teor dos dispositivos:
[...]
Desse modo, para que restasse comprovado o pagamento antecipado seria necessário
que o Sujeito Passivo carreasse aos autos documentos comprobatório de recolhimentos
relacionados à retenção prevista no art. 31 da Lei no 8.212/1991, nas competências
objeto da Notificação Fiscal de Lançamento de Débitos, ainda que relativamente a
outras prestadoras de serviços não evidenciadas na autuação.
(Destaquei)
Acórdão no 9202-004.569, de 23 de novembro de 2016 (CSRF/2a Turma -
Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, Relatora):
Ementa:
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
DIFERENÇAS DE CONTRIBUIÇÕES. RUBRICAS DECADÊNCIA. APLICAÇÃO
DA SUMULA CARF N. 99
Em se tratando de lançamento de contribuições sobre rubricas de pagamentos que
compõem o conceito latu de remuneração correta a aplicação da regra decadencial a luz
do art. 150, §4o do CTN, desde que comprovada a existência de recolhimento
antecipado.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.958 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.000516/2005-85

[...]
Nos termos da súmula no 99 CARF, tratando-se de salário indireto e existindo
recolhimento de contribuições patronais sobre o mesmo fato gerador (fundamento
legal), o dispositivo a ser aplicado é o art. 150, § 4°, do CTN, independente se não
ocorrer recolhimento específico sobre a mesma rubrica. (Destaquei)
[...]
Voto:
Contudo, conforme descrito no relatório deste voto, trata-se de lavratura de NFLD com
o objetivo de apurar e constituir as contribuições previdenciárias, incidentes sobre:
referentes a valores pagos aos segurados empregados a título de: ABONO
SALARIAL (FAB) , competências 01/2004 a 03/2004 e 01/2005 a 03/2005; e,
ADICIONAL SINDICAL 1/3 E 1/6 (FAD), competências 01/2004 a 10/2005, bem
como valores pagos a contribuintes individuais, referentes a SERVIÇOS DE
FRETE, TRANSPORTE (FRD) , no período de 02/2001 a 04/2003. (Destaque no
original)
[...]
Já quanto ao levantamento FDA e FAB, embora inicialmente concorde com a tese
esboçada pela ilustre procuradora de que, em inexistindo recolhimento antecipado sobre
a rubrica específica, inclusive tendo sido vencida quando do julgamento do acórdão
recorrido, entendo que está questão encontra-se superada pela edição da súmula 99 do
CARF. Referida súmula advém de posição unânime da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, que ao apreciar por diversas vezes a questão dos pagamentos indiretos firma
entendimento de que em se tratando de salário indireto o recolhimento de qualquer
montante sobre o mesmo fato gerador, mesmo que a outro título ou sobre outra
rubrica, é suficiente para atender o comando legal de existência de pagamento
antecipado, levando, por conseqüência a aplicação da regra esculpida no art. 150, § 4o
do CTN. (Destaquei)
[...]
Dessa forma, para identificar a aplicação da súmula, resta-nos, por fim, identificar a
existência de pagamentos sobre os mesmos fatos geradores, que aqui de forma ampla,
refere-se a existência de contribuições previdenciárias patronais sobre a Folha de
Pagamento. No caso, em sendo demonstrada a existência de recolhimentos sobre o
conceito latu de "salário de contribuição apurado pela remuneração dos empregados", e
considerando que os adicionais, nada mais são, que um tipo especial de salário (mais
conhecido como salário indireto que compõe o conceito de remuneração, é possível,
pela aplicação da súmula aplicar a regra do art. 150, §4o do CTN, face a existência de
recolhimento parcial antecipado. Conforme Relatório RDA, fls. 43 GPS recolhidas,
razão pela qual não há qualquer reparo a ser feito no acórdão recorrido em relação a
regra decadencial aplicada a este levantamento. (Destaquei)
[...]
Acórdão no 9202-002.596, de 7 de março de 2013 (CSRF/2a Turma - Rycardo
Henrique Magalhães de Oliveira):
Ementa:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL.
SALÁRIO INDIRETO E OUTROS RECOLHIMENTOS. ANTECIPAÇÃO DE
PAGAMENTO. OCORRÊNCIA.
O prazo decadencial para a constituição dos créditos previdenciários é de 05 (cinco)
anos, nos termos dos dispositivos legais constantes do Código Tributário Nacional,
tendo em vista a declaração da inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei no 8.212/91,
pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos dos RE’s nos 556664, 559882 e 560626,
oportunidade em que fora aprovada Súmula Vinculante no 08, disciplinando a matéria.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.958 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.000516/2005-85

In casu, aplicou-se o prazo decadencial insculpido no artigo 150, § 4o, do CTN, eis que
restou comprovada a ocorrência de antecipação de pagamento, por tratar-se de salário
indireto, tendo a contribuinte efetuado o recolhimento das contribuições previdenciárias
incidentes sobre a remuneração reconhecida (salário normal), além da constatação de
recolhimentos a partir das guias pertinentes, as quais foram deduzidas por ocasião da
lavratura da notificação, consoante informado pela própria autoridade lançadora no
Relatório Fiscal.
Voto:
[...]
In casu, porém, despiciendas maiores elucubrações a propósito da matéria, uma vez que
a simples análise dos autos nos leva a concluir pela existência de antecipação de
pagamento, por trata-se em parte de salário indireto, portanto, diferenças de
contribuições, eis que a contribuinte promoveu o recolhimento das contribuições
incidentes sobre a remuneração reconhecida (salário normal), fato relevante para
a aplicação do instituto, nos termos da decisão do STJ acima ementada, a qual
estamos obrigados a observar.
(Destaque no original)
Regra geral (art. 173, inciso I, do CTN)
Trata-se de mandamento que deverá ser compulsoriamente aplicado quanto aos
fatos não versados tanto na regra especial vista precedentemente (CTN, art.150, §4o) como pelos
contextos específicos da fiscalização ser iniciada antes do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (CTN, art. 173, § único) e da autuação
anulada por vício formal (CTN, art. 173, inciso II). Assim entendido, a contagem do descrito
prazo decadencial, obrigatoriamente, inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos seguintes cenários:
1. Nos lançamentos por homologação, ainda que ausentes as práticas de
apropriação indébita, dolo, fraude e simulação, quando não houver retenção ou recolhimento
espontâneo de contribuição correspondente ao respectivo fato gerador na competência autuada,
admitida a mitigação de valor e rubrica prevista no Enunciado no 99 de súmula do CARF,
transcrito no tópico anterior.
2. Nos lançamentos por homologação, quando presente as práticas de
apropriação indébita, dolo, fraude e simulação, independentemente de haver retenção ou
recolhimento espontâneo de contribuição correspondente ao respectivo fato gerador na
competência autuada. Trata-se de entendimento já sumulado por este Conselho mediante os
Enunciados nos 72 e 106 de sua jurisprudência, nestes termos:
Súmula CARF no 72:
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 106:
Caracterizada a ocorrência de apropriação indébita de contribuições previdenciárias
descontadas de segurados empregados e/ou contribuintes individuais, a contagem do
prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
3. Nos lançamentos de penalidades pelo descumprimento de obrigações
acessórias, ainda que a obrigação principal correlata tenha sido paga ou atingida pela
decadência sob fundamento do art. 150, §4o, do CTN. Afinal, manifestada sanção administrativa
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-010.958 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.000516/2005-85

é imposta tão somente por meio do lançamento de ofício, afastando-se, de pronto, o benefício
estabelecido no art. 150, §4o, do CTN, que é próprio do lançamento por homologação. Confira-se
a determinação do Enunciado no 148 de súmula deste Conselho:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Circunstanciadas as vinculações obrigatórias à presente “Regra”, adentraremos
no delineamento das datas em que o Fisco poderá iniciar procedimento fiscal tendente a
constituir supostos créditos tributários, demarcação indispensável para o início de contagem do
supracitado lapso temporal. Em dita perspectiva, a inércia do Fisco, que supostamente
consumaria a decadência, terá por referência o vencimento da obrigação tributária a que se
sujeitava o contribuinte. Afinal, reportada ocorrência propicia a abertura de procedimento fiscal,
dele podendo suceder autuações apurando créditos tributários decorrentes tanto de tributo devido
como de penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória.
Assim entendido, tocante às competências 1 a 12, reportado lançamento poderá
ser efetuado no mês subsequente ao da respectiva competência, diferentemente daquele acerca da
competência 13, possibilitado já partir de dezembro do mesmo ano. Afinal, enquanto as
contribuições incidentes sobre o 13o salário vencem no dia 20 de dezembro, aquelas
correspondentes aos demais meses têm vencimentos no dia 20 dos meses subsequentes ao da
respectiva competência. É o que se infere da Lei no 8.212, de 1991, com atualização, assim
como da Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, verbis:
Lei no 8.212, de 1991:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas: (Redação dada pela Lei n°
8.620, de 5.1.93)
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu
serviço, descontando-as da respectiva remuneração;
b) recolher o produto arrecadado na forma da alínea “a” e as contribuições a seu cargo
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título,
inclusive adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, acordo ou convenção coletiva,
aos segurados empregado, contribuinte individual e trabalhador avulso a seu serviço, e
sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de serviço, relativo a serviços que lhe
tenham sido prestados por cooperados, por intermédio de cooperativas de trabalho, até o
dia vinte do mês seguinte àquele a que se referirem as remunerações, bem como as
importâncias retidas na forma do art. 219, até o dia vinte do mês seguinte àquele da
emissão da nota fiscal ou fatura, antecipando-se o vencimento para o dia útil
imediatamente anterior quando não houver expediente bancário no dia vinte; (Redação
dada pelo Decreto no 6.722, de 2008).
IN RFB no 971, de 2009:
Art. 96. O vencimento do prazo de pagamento das contribuições sociais incidentes sobre
o décimo terceiro salário, exceto no caso de rescisão, dar-se-á no dia 20 de dezembro,
antecipando-se o prazo para o dia útil imediatamente anterior se não houver expediente
bancário naquele dia.
Nessa perspectiva, o prazo decadencial estabelecido no CTN, art. 173, inciso I,
terá por termo inicial (primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado):
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-010.958 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.000516/2005-85

1. para as competências 1 a 11 e 13: 1o de janeiro do ano seguinte, restando seu
término em 31 de dezembro do quinto ano subsequente (cinco anos do início da contagem);
2. para a competência 12: 1o de janeiro do segundo ano subsequente, restando seu
término em 31 de dezembro do sexto ano seguinte (cinco anos do início da contagem).
Posta assim a questão, passo propriamente ao enfrentamento da controvérsia.
A autuação (NRD n ° 0000165/2005) foi postada para o domicílio tributário da
Recorrente em 8 de dezembro de 2005, com recebimento por ela confirmado como tendo
ocorrido no dia 16 do mesmo mês e ano (processo digital, fls. 95 e 96). Portanto, ainda que
reportada ciência não conste do aviso de recebimento (AR), há de se considerá-la efetivada no
apontado mês 12/2005, seja com a validação dada pela Contribuinte ou com o transcorrer de
15 dias após a data de expedição da respectiva intimação, consoante disposição contida no art.
23, inciso II, §2o, inciso II, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, verbis:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
[...]
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
[...]
§ 2° Considera-se feita a intimação:
[...]
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
Consoante visto no relatório, considerado que o crédito atinente à competência
2/2001 foi integralmente excluído no julgamento de origem, restou em controvérsia o salário-
educação apurado nas seguintes competência: (12/95); (1, 6, 7 e 8/96); (1, 2, 7 e 8/97); (1 e
7/98); (1 e 7/99); (1/00); (12/01); (6 e 12/02) e (6 e 12/03). Ademais, cuida-se de tributo apurado
por homologação, sem apropriação indébita de CSP, dolo, fraude e simulação, e a ciência do
lançamento se deu em dezembro de 2005. Nesse cenário, tem-se que:
1. Tratando-se das competências compreendidas entre 12/95 e 7/99, sendo esta
última a mais recente, o prazo decadencial visto na regra geral - CTN, art. 173, I - teve sua
contagem iniciada em 1o/1/2000, restando seu término em 31/12/2004, anteriormente à ciência
do lançamento. Logo, quanto a esta e àquelas que lhes são anteriores, operou-se a decadência
do direito que o Fisco detinha de constituir o respectivo crédito tributário.
2. Tocante à competência 1/2000, aplica-se a regra especial - CTN, art. 150, § 4o -
já que existente pagamento antecipado, consoante se vê no Demonstrativo de Recolhimentos e
Quadro de Lançamento de Débitos (processo digital, fls. 18 e 110). Portanto, operou-se a
decadência do direito que o Fisco detinha de constituir o respectivo crédito tributário, pois o
lapso decadencial teve sua contagem iniciada em 1o/2/2000, restando seu término em 31/1/2005,
igualmente anterior à ciência do lançamento.
3. Relativamente à competência 12/2001, o prazo decadencial visto na regra
especial - CTN, art. 150, § 4o - teve sua contagem iniciada em 1o/1/2002, restando seu término
em 31/12/2006, posteriormente à ciência do lançamento. Por conseguinte, quanto a esta e
àquelas que lhes são posteriores, não se operou a decadência do direito que o Fisco detinha
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-010.958 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.000516/2005-85

de constituir o respectivo crédito tributário, independentemente da ocorrência de pagamento
antecipado.
Conclusão
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso interposto, cancelando-se o
crédito tributário atinente às competências 1/2000 e anteriores, eis que atingido pela decadência.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 198
DF CARF MF
Original